Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
1. Verificada a existência de omissão que não altera o julgado, sana-se o vício tão somente para fins de esclarecimentos.
2. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeitos infringentes.